Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, SUBTRAI UMA BICICLETA AMEAÇANDO DOIS RAPAZES COM REVÓLVER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS, DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair a bicicleta de um ciclista em plena praça pública, ameaçando o dono e seu irmão com revólver.

2 A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública é demonstrada pela periculosidade denotada na própria ação criminosa e no risco de reiteração, ante o registro de passagens na Vara de Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ao praticar o assalto na maioridade usando arma de fogo e mediante o concurso de pessoas, denotou propensão à delinquência e periculosidade, sabendo-se que muitas ações desse tipo terminam em latrocínio, pesadelo constante de todo cidadão de bem. Daí a necessidade de proteção da comunidade, justificando a prisão como imperativo de ordem pública.

3 Habeas Corpus denegado.